Tribunal: STF
Processo: HC 202049
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Cleber Anderson Machado, apontando como autoridade coatora o Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC nº 619.407/SP.
    Sustenta o impetrante, em síntese, que o decreto de prisão preventiva do paciente seria desprovido de fundamentação idônea, apta a justificar a sua necessidade, bem como estariam ausentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal. 
    Afirma a defesa que o paciente é primário e detentor de bons antecedentes.
    Refere a pandemia de Covid-19 e os riscos de contaminação no ambiente carcerário.
    Defende o impetrante a possibilidade de conversão da prisão em medidas cautelares outras (CPP, art. 319).
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que a prisão preventiva do paciente seja revogada.
    Examinados os autos, decido.
    Transcrevo a decisão impugnada no ponto em que interessa à presente impetração: 
    “No caso, está justificada a manutenção da prisão preventiva, pois foi demonstrado o preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP, não sendo recomendável a aplicação de medida cautelar referida no art. 319 do CPP. A propósito, assim se manifestou o Tribunal a quo (fls. 343-344): 
    Consta que o paciente está sendo acusado de, no dia 9/10/2018, ter matado O. de S. C., mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e de, no dia 25/1/2019, através de chamada telefônica via WhatsApp, ter usado de grave ameaça como fim de favorecer interesse próprio contra T. R. C., filha da vítima O. e testemunha presencial dos fatos no inquérito policial, ameaçando-a de morte. Diante disso, CLEBER foi denunciado como incurso no art.121, §2º, IV, e art. 344, ambos do CP (fls.283/289). 
    De início, a alegada negativa de autoria, a correta adequação típica da conduta, bem como a veracidade das declarações prestadas por T. R. C. são questões relacionadas ao mérito da ação penal que extrapolamos estreitos limites do habeas corpus, o qual não admite a análise aprofundada de fatos e provas. 
    No mais, em 26/8/2020, foi decretada a prisão preventiva do paciente, bem como foi indeferido posterior pedido de revogação da custódia por decisões fundamentadas (fls.290/291e309). 
    Com efeito, por ora, há indícios de autoria , o que basta para a decretação da prisão preventiva, conforme relatório policial de fls.262/282. 
    Ademais, as condutas apresentam gravidade concreta, uma vez que o paciente supostamente teria efetuado disparos de arma de fogo contra a vítima, que foi atingida na cabeça e no tórax, vindo a óbito, além de, em tese, ter ameaçado de morte a filha da vítima e testemunha ocular dos fatos para intimidá-la a fim de que ela alterasse seu depoimento nos autos. 
    Dessa forma, não há constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública e da instrução criminal. 
    Consequentemente, as medidas cautelares alternativas não seriam suficientes e adequadas ao caso (art.282, I e II, do CPP), bem como perder relevância a existência de predicados pessoais favoráveis. 
    O entendimento acima está em consonância com a jurisprudência do STJ de que, tendo a necessidade da prisão cautelar sido exposta de forma fundamentada e concreta, é incabível a substituição por medidas cautelares mais brandas (RHC n. 133.153/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 21/9/2020).”
    Essa é a razão pela qual se insurge o impetrante neste writ.
    Como visto, a presente impetração volta-se contra decisão singular proferida nos autos do HC nº 619.407/SP. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14). 
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros. Confira-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas: HC nº 189.920/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 24/8/20; HC 185.310/RJ, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 18/5/20; e HC nº 171.024/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 10/6/19. 
    Ademais, tenho que a prisão preventiva do paciente está devidamente justificada na sua periculosidade e na garantia para a ordem pública, tendo em vista a gravidade em concreto da conduta e a ameaça a testemunha. 
    É firme o entendimento da Corte no sentido de que “[a] ameaça a testemunhas surge motivadora da prisão preventiva, no que se busca embaralhar a elucidação dos fatos, a instrução processual” (HC nº 128.049/MG, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 4/9/17).
    Perfilhando esse entendimento: HC nº 144.829/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 24/8/17; HC nº 142.369/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/6/17; e HC nº126.573/BA, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 23/11/15.
    Anoto, por fim, que a existência de condições subjetivas favoráveis ao paciente, tais como primariedade e bons antecedentes, não obstam a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso. 
    Nesse sentido: HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15; HC nº 90.330/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 27/6/08; HC nº 93.901/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 27/6/08; HC nº 92.204/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 19/12/07. 
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 19 de maio de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente